Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725234-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator